Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009329-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 050.092.111-30 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006] – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS DIVERSAS DO ART.319 DO CPP –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– ANÁLISE REALIZADA NO
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE Nº. 1030988-04.2023.8.11.0000, EM 12.03.2024 –
2.
TESES SUCESSIVAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DA CONDUTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO CPP – PRECEDENTE DO STJ [JURISPRUDÊNCIA EM TESES, ITEM 1] – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PERMISSIVO DO ARTIGO 600, PARÁGRAFO 4º DO CPP – NÃO CONHECIDO –
3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO, VISTO QUE “NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS SE TRATA DE REINCIDENTE EM OUTROS CRIMES DOLOSOS”(SIC.) E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRECEDENTE DO

STJ [HC N.648.008] E DE MINHA RELATORIA [N.U 1010451-84.2023.8.11.0000] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, a mesma tese subjacente a postulação anterior, torna inviável o conhecimento da ação de habeas corpus.

No caso, a impugnação da sentença condenatória desafia de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.

A Edição n. 36 – habeas corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:
1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

“Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade
.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, LXV e LXVIII, da CF/88 e o artigo 648, inc. II, do Código de Processo Penal em benefício de LUCAS HENRIQUE DO CARMO, qualificado, que nos autos nº. 1000132-36.2024.8.11.0028, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi preso em 22.12.2023 pela suposta prática do crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06, pois, em tese, foi flagrado na posse de 101,88 gramas de substâncias análoga a pasta base de cocaína.

Realizada a audiência de Instrução, foram ouvidas testemunhas e apresentados os memoriais.

Aduz, que sobreveio sentença em 01.04.2024 que condenou o paciente a pena de 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado, sendo, no caso, reconhecida a agravante da reincidência delitiva.

Irresignado, a Defesa apresentou o respectivo recurso em 03/04/2024 com o permissivo do artigo 600, § 4º do CPP. Contudo, combate a prisão preventiva no presente
writ
.

Sustenta as seguintes teses: 1) direito do paciente ao regime inicial semiaberto, 2) a gravidade abstrata do delito cometido não constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais severo, 3) ausência de periculosidade e baixa reprovabilidade da conduta a justificar o agravamento da pena, 4) crime cometido sem violência ou grave ameaça, como fator que justifica o abrandamento da pena, 5) a revogação da prisão preventiva do paciente e 6) a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.

Ressalta, que: “...
certamente se, os Tribunais vêm aceitando a aplicação do regime aberto, inclusive a pessoas reincidentes, não há razão e proporcionalidade em aplicar-se regime mais gravoso ao caso, se não existem contra si quaisquer fatores negativos
.”(Sic.)

Sobreleva que: “...
a mera alusão à previsão legal contida no artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007, não se revela suficiente para impedir a fixação de regime mais brando
.”(Sic.)

Aduz que, na realidade, a sentença apenas fixou regime gravoso considerando a reincidência sem, contudo, justificar o agravamento.

Argumenta ainda, que: “...
não há óbice em aplicar-se o regime menos gravoso ao paciente
.”(Sic).

Explicita também, que: “...
a mera existência de uma sentença condenatória não é, por si só, suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva. É necessário avaliar os fundamentos que sustentam essa decisão, levando em consideração se os motivos que ensejaram a custódia cautelar continuam presentes e se há outros meios menos restritivos para assegurar a aplicação da lei penal
.” (Sic.)

Consigna, que inexiste o fundamento do ‘
periculum libertatis’
, pois, não há apontamento que justifique a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Pede a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou subsidiariamente pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. (Juntou documentos Id. 209107196 e 209107194)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 212833180)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER DESCONTADA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO] - 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO RÉU – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. INSURGÊNCIAS QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA RACIONALIZAÇÃO DO USO DO HABEAS CORPUS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício LUCAS HENRIQUE DO CARMO, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única de Poconé/MT.

Pois bem. Acerca dos
requisitos da cautelar e da possibilidade de fixação das medidas diversas do art.319 do CPP
, verifico que a prisão preventiva do beneficiário foi objeto de análise em
12.03.2024
, no
habeas corpus
precedente nº. 1030988-04.2023.8.11.0000. Assim ementado:

“Número Único
: 1030988-04.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 050.092.111-30 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (IMPETRANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” DA LEI DE DROGAS) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– APREENSÃO DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE APETRECHOS QUE INDICAM TRÁFICO DE ENTORPECENTE COTIDIANO –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO – EVENTUAIS
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de substância análoga à cocaína, ou seja, com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante e possuir valor comercial exacerbado, além, de outros apetrechos e valor em espécie que indicam comercialização de entorpecente, assim, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

Da análise, quanto as teses de:
alteração do regime inicial fixado na sentença, da gravidade abstrata do delito cometido para a imposição de regime prisional mais severo, ausência de periculosidade da conduta a justificar o agravamento da pena e do crime cometido sem violência ou grave ameaça, como fator que justifica o abrandamento da pena,
registro, que a impugnação da sentença condenatória deve ser realizada por meio de
apelação

criminal
, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do
Habeas

Corpus
como
substitutivo
do recurso próprio.

À propósito, cito a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA CONDENATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.- A impugnação da sentença condenatória deve ser realizada por meio de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio, sobretudo quando o recurso adequado já foi interposto.
- Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, permanecendo presentes as circunstâncias que ensejaram a sua imposição, é incabível a sua revogação ou mesmo a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.243434-8/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)

Ademais, acerca do tema, a Edição n. 36 –
habeas corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Cito, o entendimento de minha relatoria:

“HABEAS

CORPUS
– PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR INALTERADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – TESE SUCESSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONSUBSTANCIAR REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – ANÁLISE SUPERFICIAL DADA PELA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – DECISÃO APARENTEMENTE IDÔNEA – FUNDAMENTAÇÃO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, §§ 2º, B E 3º, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de
recorrer
em
liberdade
, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. O debate acerca do regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade
imposta é inviável na estreita via do
habeas

corpus
, visto que o referido instituto está intimamente ligado às circunstâncias e nuances do caso concreto, as quais somente são plenamente aferíveis após profunda análise das provas colhidas durante a instrução processual. Diante disso, somente é possível a sua alteração por
habeas

corpus
em casos de flagrante ilegalidade, verificável de plano, hipótese não vislumbrada no caso sob análise.”(N.U 0138793-14.2015.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Avançando no tema, consigna o impetrante, que o paciente encontra-se segregado desde 23.12.2023 por força de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva
e mantida na sentença condenatória proferida no dia
01.04.2024
, ocasião em que foi condenado à pena de 05 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem com, o pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, fixados cada qual no valor de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, aduz que a decisão que
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
não deve subsistir, visto que carece de fundamentação idônea, contrariando o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, acerca da

revogação da prisão preventiva
, que na ocasião de prolação da sentença condenatória foi mantida nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU

Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade. Ademais, o réu respondeu a boa parte do processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito. Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora, condenado, viesse a recorrer em liberdade. A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do réu. Também presente o
“periculum libertatis
” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata de reincidente em outros crimes dolosos. Além de necessária para a garantia da ordem pública, mormente praticou delito equiparado aos hediondos.”

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

A autoridade coatora, entendendo que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do acusado se encontravam presentes na ocasião em que a sentença condenatória foi proferida, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, entendo que o paciente permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, sendo fator que revela incongruência a sua soltura, após a condenação. Portanto, estando a sentença devidamente fundamentada e, sendo ainda necessária a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, à propósito, o Pretório Excelso:

“[...]
A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação
de sentença que justifica, com fundamento no
art. 387, § 1º, do CPP
, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública
.” (STF, RHC 121528; HC 68807/SP; HC 89089/SP; STJ, HC 45.428/RJ; HC 33.186/PI; TRF 1ª Região, HC 2004.01.00.033649-7/MT; HC 2004.01.00.005712-0/MT.)

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.(...) 4. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)”

Assim, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

“[...] O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória quando permaneceu segregado durante toda a instrução processual, preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.”
(HC 45145/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016)

Transcrevo também,
os arestos de minha relatoria
:

“...Inviável conceder ao apelante o direito de
recorrer
em
liberdade
, uma vez que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, os crimes praticados merecem maior censura, haja vista a sua gravidade concreta, bem como foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. (N.U 1015395-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“...Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade
.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Transcrevo ainda, as

informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID. 210509155)

“Trata-se de Ação Penal (processo n° 1000132-36.2024.8.11.0028) em que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06. O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de dezembro de 2023. No dia 23 de dezembro de 2024, a equipe da polícia militar recebeu a informação de que no Bairro Cruz Preta, nesta urbe, havia 01 (uma) pessoa comercializando entorpecentes. Diante da informação, a equipe policial se deslocou até o local indicado e se deparou com 02 (duas pessoas) em uma moto, Honda Fan, Cor Preta, em frente a uma residência, que ao perceberem a chegada da polícia tentaram foragir do local. Durante a busca no veículo, foi constatado que Natália Silva de Araújo, era a condutora da motocicleta e a menor Evelliyn Vitoria da Silva Oliveira era a pessoa que se encontrava na garupa. Nessa ocasião, foi localizada em posse de Natália, 01 (uma) porção de substância análoga a Cocaína. Ao ser indagada, Natália informou ter adquirido o entorpecente com Lucas Henrique do Carmo, e afirmou que este se encontrava na mesma residência em que havia acabado de sair. A equipe policial realizou diligência até o local, ocasião em que Lucas Henrique do Carmo, ao perceber a presença dos policiais, foragiu do recinto em posse de 01 (uma) sacola em suas mãos, foi realizado o acompanhamento do denunciado, momento em que este foi alcançado e abordado pelos policiais. Na residência do paciente na qual foi autorizada da entrada a equipe policial localizou mais 02 (duas) porções de entorpecentes, além de 01 (um) aparelho celular, sacolas plásticas, rolos de linha, 01 (uma) tesoura e a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Analisado o auto de prisão em flagrante, a prisão do paciente foi convertida em preventiva. Devidamente notificado, o paciente apresentou resposta à acusação. Recebida a denúncia, reavaliada a prisão e designada audiência de instrução para o dia 18 de março de 2024 às 14h30min. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Natalia Silva de Araujo, Fábio Wanderley Arroyo Villarroel, Alessandro Romão de Alcântara, Janiele Aparecida Souza e Silva e depoimento de Bianca Olinda da Silva e Jose Salmeron Rondon Fortes. O MP apresentou alegações finais escritas pela condenação do réu nas praticas de delito de trafico de drogas. A defesa, por sua vez, em alegações finais escritas pugnou pela improcedência da denúncia ante a ausência de provas. O processo já foi sentenciado, em que o paciente foi condenado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta, sendo fixado o regime inicial fechado, visto que é reincidente, consequentemente, mantida a prisão do paciente. A Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, informando que as razões recursais serão apresentadas perante o órgão colegiado. O Ministério Público aguarda o envio dos autos com as razões recursais, para posterior apresentação das contrarrazões. É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à cocaína. Sendo essas as informações que me competiam neste momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que se fizerem necessárias.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço em parte do
habeas corpus
e, na extensão,
DENEGO A ORDEM
impetrada em benefício de LUCAS HENRIQUE DO CARMO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024